Tribunal: STF
Processo: HC 76213
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Quadrilha (ou quadrilha armada) e roubo com
majoração de pena pelo emprego de armas e pela prática em concurso
de agentes: compatibilidade ou não: análise das variações da
jurisprudência do STF: opção pela validade da cumulação da
condenação por quadrilha armada, sem prejuízo do aumento da pena do
roubo por ambas as causas especiais.
A condenação por quadrilha armada não absorve nenhuma das
duas cláusulas especiais de aumento da pena de roubo previstas no
art. 157, § 2º, I e II, do C. Penal: tanto os membros de uma
quadrilha armada podem cometer o roubo sem emprego de armas, quanto
cada um deles pode praticá-lo em concurso com terceiros, todos
estranhos ao bando.